Tribunal: TJDFT
Processo: 0726458-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726458-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALVES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante JOÃO ALVES DE SOUSA pugna, inicialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processuais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê ainda que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. No caso, o agravante alegou em suas razões recursais que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas processuais, tendo sua situação financeira agravada desde a distribuição da ação em razão de problemas de saúde e gastos com medicamentos, colacionando comprovante de recebimento de remuneração bruta de pouco mais de R$10 mil e líquida da ordem de R$8.106,40 (ID 60857016). Destaque-se que os gastos comprovados pelo agravante (ID 60857017) não destoam daqueles suportados pela média da famílias brasileiras do mesmo padrão socioeconômico, representando gastos básicos com energia, telefonia, condomínio, TV a cabo, plano de saúde e financiamento imobiliário, que totalizam aproximadamente R$5.100,00, restando por volta de R$3.000,00 para demais despesas. Para fins de referência, cabe registrar, por exemplo, que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução n.o 271/2023 em seu art. 4.o, § 1.o, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, o que atualmente perfaz R$ 7.060,00 (quatro mil e novecentos e noventa reais), valor abaixo dos rendimentos brutos do agravante. E, ainda a título ilustrativo, em consulta à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário, verifica-se que, em maio de 2024, o valor mínimo necessário para manutenção digna de uma família deveria ser de R$ 6.946,37. (https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html - acessado em 27/06/2024). Assim, considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte e que consta nos autos prova de que este não se enquadra no conceito de pessoa hipossuficiente economicamente, considerando-se a média da população, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar o agravante enquadrado no que dispõe a legislação pertinente. A prevalecer entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que pessoas desiguais seriam tratadas de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requeressem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. De sorte que o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Dessa forma, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante JOÃO ALVES DE SOUSA e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora